Tribunal: TJMT
Processo: 0005485-48.2009.8.11.0045
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005485-48.2009.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), SOUZA & FIGUEIREDO LTDA - ME - CNPJ: 06.133.636/0001-98 (EMBARGADO), LUCANS NOGUEIRA - CPF: 016.943.981-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

2.
Se no acórdão não há o vício apontado pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
contra acórdão proferido nos Recursos de Apelações Cíveis nº 0005485-48.2009.8.11.0045 que, por unanimidade, desproveu os recursos, mantendo a prescrição dos créditos tributários.

Em suas razões recursais, sustenta a parte a embargante que
houve omissão no julgado, posto que não analisou o início do prazo prescricional considerando a notificação realizada em jornal.

Afirma que não pode-se confundir a data do fato gerador da obrigação tributária com a data de constituição em definitivo do crédito, visto que o débito foi lançado em dívida ativa na certidão sob n° 000048/2009 em 31 de dezembro de Página 10 de 18 2004 (ID n. 8998575) e a constituição definitiva se deu em 18 de dezembro de 2008, data da notificação da parte executada via publicação legal em jornal.

Relata que
o Julgador faz crer que o lapso decadencial seria o mesmo que o prescricional, o que não deve-se confundir, pois quando cita que a data de Página 11 de 18 vencimento do tributo ocorreu de 20/08/2004 até 24/11/2004, estar-se-á tratando de termo de decadência, posto que o prazo para lançar o tributo é a data de vencimento da cobrança do qual o Fisco guarnece frente ao contribuinte.

Aduz que é certo que quando há demora jurisdicional, os efeitos de tal demora não podem prejudicar as partes (in casu, desde o protocolo da exordial executória até o despacho citatório decorreram 2 (dois) meses e 3 (três) semanas.

Assevera ainda que, há omissão no Acórdão quanto a não consideração do prazo de 6 (seis) meses de suspensão do processo

Ao final, requer que
seja provido o Recurso de Embargos de Declaração oposto, com o fim de reformar o acórdão que fora proferido, aplicando-se efeitos infringentes e, por conseguinte, seja dado prosseguimento ao presente executivo fiscal.

Sem contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
contra acórdão proferido nos Recursos de Apelações Cíveis nº 0005485-48.2009.8.11.0045 que, por unanimidade, desproveu os recursos, mantendo a prescrição dos créditos tributários.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, não assiste razão ao embargante.

Na espécie,
sustenta a parte a embargante que
houve omissão no julgado, posto que não analisou o início do prazo prescricional considerando a notificação realizada em jornal.

Como se vê da fundamentação do acórdão discutido, a prescrição restou configurada por se evidenciar o escoamento do prazo quinquenal, contados da constituição definitiva do crédito tributário, previsto no artigo 174 do CTN, senão vejamos:

“(...)
Como visto, o prazo prescricional começa a correr a partir do mês de vencimento, que na hipótese ocorreram no período de
agosto/2004 a novembro/2004.

Logo,

para fins de contagem do prazo prescricional consideram-se vencidos e definitivamente constituídos os créditos, nas datas dos vencimentos descritos na CDA nº 000048/2009 [Id 8998575].

Compulsando os autos, verifico que a ação executiva foi protocolada em
15/12/2009
, seguida pelo despacho que ordenou a citação datado de
08/03/2010 [Id 8998576].

Constata-se, portanto, que o crédito tributário objeto da demanda
restou alcançado pela prescrição
, isso porque,
do vencimento do crédito executado até o referido despacho, transcorreram mais de 5 (cinco) anos
sem que houvesse nesse interregno, qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, a teor do que prescreve o parágrafo único do art. 174, I do CTN.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO CITATÓRIO
– AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA POSTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 –– PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE COM O ADVENTO DA EC Nº. 80/2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN.

Decorrido mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito e o despacho de citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição
.

A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.Recurso provido em parte. (N.U 0005383-26.2009.8.11.0045, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN

VARIÁVEL– LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – TERMO INICIAL DATA DO VENCIMENTO
- TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — OCORRÊNCIA — PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — DA CONSITTUIÇÃO DEFINITIVA - PRIMEIRO DIA EXERCÍCIO SEGUINTE -

APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. [...] “O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para cobrança dos tributos sujeitos a lançamento por homologação é a data do vencimento da obrigação tributária, e, quando não houver pagamento, a data da entrega da declaração, sendo esta posterior.” (EDcl no REsp 1120295/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe 24/04/2013)

2. Conta-se a prescrição da ação, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, a partir da constituição definitiva do crédito tributário. ISSQN. O ISSQN variável tem por marco inicial do prazo prescritivo o seu mês de vencimento. Apelação Cível Nº 70035371129, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rejane Maria Dias de Castro Bins, Julgado em 30/04/2010)3. [...]. Apelo parcialmente provido.

(N.U 0012031-49.2008.8.11.0015, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 15/03/2019)

Assim, em razão do exposto, agiu com acerto o juízo a quo, ao declarar a prescrição do crédito tributário, razão a qual, não há que se falar em reforma da sentença
.
”

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020